Tribunal: TJSP
Processo: 0013104-10.2025.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculo de penas. Alega-se que o réu era primário quando da primeira condenação por crime hediondo, devendo ser aplicada a fração de 2/5 para progressão, e não de 3/5.
II. Questão em Discussão 2.

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RETIFICAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculo de penas. Alega-se que o réu era primário quando da primeira condenação por crime hediondo, devendo ser aplicada a fração de 2/5 para progressão, e não de 3/5.
II. Questão em Discussão 2. Aferir se a condição de reincidente específico em crime hediondo deve ser aplicada a todas as penas unificadas ou apenas à última condenação.
III. Razões de Decidir 3. A reincidência específica em crime hediondo é circunstância de ordem pessoal e deve se aplicar a todas as penas unificadas, não apenas à última condenação. 4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a reincidência se comunica ao total das penas impostas, sendo inadmissível o fracionamento para aplicação de percentuais distintos.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reincidência específica em crime hediondo aplica-se a todas as penas unificadas. 2. A condição de reincidência específica irradia seus efeitos sobre a totalidade da pena.
Legislação Citada:
LEP, art. 112.
Jurisprudência Citada:
STJ, AgRg no HC 616.696/SP; TJSP, Agravo de Execução 0002543-33.2022.8.26.0154; TJSP, Penal. Agravo no de Execução Penal no 0010051-76.2019.8.26.0496..